Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCARIO. RETENCAO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA – ILICITUDE DA CONDUTA – DEVOLUÇÃO DO VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Constitui abuso de direito a retenção indevida de valores atribuídos ao correntista, com o objetivo de pagamento de débitos em atraso com o banco depositário.
2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos", e só não será responsabilizado pelos danos quando, dentre outra hipótese, provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC).
3. Narra o autor que em 30/11/2022 recebeu o crédito de restituição de seu imposto de renda pela Receita Federal (R$ 9.415,08), contudo, por erro no preenchimento dos dados bancários da instituição, os valores que deveriam ser depositados no Banco Bradesco foram disponibilizados para agendamento no Banco do Brasil, ora réu. Informa que o banco requerido realizou, sem a sua autorização, o depósito dos valores em uma conta desativada do autor que possuía saldo devedor, para satisfazer seus créditos, contrariando os procedimentos estabelecidos pela Receita Federal de que os valores disponíveis para agendamento devem ficar aguardando a indicação de conta para depósito pelo contribuinte. Requer a condenação do requerido a devolver a quantia de R$ 9.415,08 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
4. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao ressarcimento da quantia de R$ 9.415,08 e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, o que ensejou a interposição de recurso pelo requerido.
5. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o repasse dos valores a título de restituição de Imposto de Renda é feito pela Receita Federal e que não possui gerência acerca da conta indicada para recebimento das quantias. Sustenta que, devido ao erro cometido pelo autor, quando do preenchimento dos dados, a Receita Federal devolveu de forma automática o valor para o requerido e, em razão de o correntista ter débitos junto à instituição, o valor foi retido, pois sua conta estava com saldo negativo. Defende que não se apropriou de forma indevida da quantia, mas somente recebeu um crédito de um valor de uma conta com saldo negativo, inexistindo nexo de causalidade a ensejar a reparação por danos materiais. Afirma que o requerente não demonstrou os prejuízos imateriais sofridos e que o valor arbitrado é excessivo. Pede para que a sentença seja reformada e os pedidos julgados improcedentes. Alternativamente, que a quantia correspondente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais seja minorada.
6. Não há controvérsia quanto à existência da referida retenção, porquanto o réu limitou-se a alegar a regularidade dos descontos (devidamente comprovados pelo extrato de ID 49689332).
7. Observa-se que o autor recebeu R$ 9.415,08 a título de restituição de imposto de renda e, sem que houvesse indicado conta para o agendamento do crédito, foram debitados pelo recorrente, no mesmo dia, os valores de R$ 4.244,01, R$ 856,30 e R$ 4.314,77. Diante do caso em apreço, mostra-se ilícita a retenção das quantias para saldar o pagamento destes débitos, sem que o correntista tenha atribuído a destinação dos valores recebidos de sua restituição ao banco réu.
8. O que se observa é que o recorrente, utilizando-se do convênio mantido junto à Receita Federal, não observou a indicação da conta pelo autor para recebimento do crédito, nos termos do art. 154, §2o, da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2055, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021, e utilizou os valores para quitação dos débitos em nome do requerente junto ao banco, atraindo para si a responsabilidade pelo evento danoso.
9. A alegação de que o repasse dos valores a título de restituição de Imposto de Renda é feito pela Receita Federal e que não possui gerência acerca da conta indicada para recebimento das quantias não merece ser acolhida, porquanto o procedimento adotado pelo requerido é contrário ao que preceitua a Instrução normativa RBF no 2055. Acrescento, ainda, que o autor tentou obter a devolução dos valores de forma administrativa (ID 49689331) e o réu se negou a restituir a quantia ao correntista.
10. Comprovada a apropriação indevida dos recursos financeiros do autor, a sentença que determinou a restituição não merece reparos.
11. Quanto aos danos morais, tenho-os como existentes, pois restou demonstrado que o requerido reteve de forma irregular valores de titularidade do autor para saldar débitos junto à instituição bancária. Nessa esteira, tenho que, sopesando o prejuízo sofrido e a capacidade financeira do requerido, o valor de R$ 5.000,00 a título de indenização imaterial está adequado e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.